Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-87.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV E 485, I, DO CPC.

A inércia do autor diante da determinação de emenda da peça exordial, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, consoante o disposto nos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, do mesmo diploma legal.